Tribunal: TJSP
Processo: 1501492-91.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – Sentença condenatória – Absolvição por ausência de delito ou insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que a recorrente imputou à vítima prática delitiva inexistente, a qual deu ensejo a investigação policial e processo criminal contra a vítima – Pena corretamente calculada, de forma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – Sentença condenatória – Absolvição por ausência de delito ou insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que a recorrente imputou à vítima prática delitiva inexistente, a qual deu ensejo a investigação policial e processo criminal contra a vítima – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501492-
91.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante PAULA
KARINA COSTA DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501492-91.2018.8.26.0431 -Voto no 2648
2
VOTO no 2648
APELAÇÃO no 1501492-91.2018.8.26.0431
COMARCA: Pederneiras (2a Vara Judicial)
APELANTE: Paula Karina Costa de Andrade
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Marcio Augusto Zwicker Di Ffora
APELAÇÃO
CRIMINAL

DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA Sentença condenatória Absolvição por
ausência
de
delito
ou
insuficiência
probatória

Descabimento Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que a recorrente imputou à vítima
prática delitiva inexistente, a qual deu ensejo a investigação
policial e processo criminal contra a vítima
Pena
corretamente
calculada,
de
forma
fundamentada
e
respeitado o critério trifásico RECURSO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Paula Karina Costa de Andrade contra a r. sentença de fls.
130/134, que a declarou incursa no artigo 339, caput, do Código Penal,
condenando-a à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial de
cumprimento de pena aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo legal, substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de
serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, mais 10 (dez) dias-
multa.
Nas razões de seu recurso (fls. 141/144),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501492-91.2018.8.26.0431 -Voto no 2648
3
pleiteia a defesa, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória;
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 153/156).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso da Defesa (fls. 164/169).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta autos que, no dia 10 de fevereiro de
2017, em horário ignorado, na Rua Riachuelo, 383, Centro, na cidade e
comarca de Pederneiras, Paula Karina Costa de Andrade, ora apelante,
deu causa à instauração de investigação policial e processo judicial em
face de Cristiano Xavier Lanza, imputando-lhe crime de que o sabia
inocente.
A materialidade delitiva ficou evidenciada
pelos documentos acostados às fls. 03/39, bem como pela prova ora oral
colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
A ré, interrogada em juízo (mídia SAJ),
confessou a prática delitiva, afirmando que é esposa da vítima e, no dia
dos fatos, acabaram discutindo. Aduziu que não houve qualquer
agressão física por parte da vítima e que ela a segurou forte pelos braços.
Disse ter chamado a polícia porque ficou com medo que a vítima fosse
agredi-la. As lesões corporais que sofreu resultaram de uma queda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501492-91.2018.8.26.0431 -Voto no 2648
4
Realmente mentiu para a autoridade policial.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu,
incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas
aos autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados,
in verbis: “A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida
por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado,
mormente se amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel.
Penteado Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui
elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.”
(TACRIM-SP AP Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
Com efeito, a vítima Cristiano Xavier Souza,
ouvida em juízo (mídia SAJ), asseverou que é marido da ré e, na data
dos fatos, ela queria sair de casa para consumir entorpecentes e a
impediu de fazer isso. Para tanto, acabou segurando-a pelos braços. A ré
acionou a polícia e acabou sendo preso e processado. As lesões que a ré
sofrera advieram de uma queda. Acredita que a ré tenha mentido para os
policiais para lhe dar um “susto”.
A palavra da vítima, em casos como o
analisado, reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa
busca tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes,
principalmente se os conhece e possui grau de parentesco ou afeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501492-91.2018.8.26.0431 -Voto no 2648
5
A par disso, os documentos acostados nos autos
confirmam que a ré, quando dos fatos, declarou à autoridade policial que
sofreu agressões por parte de seu marido, que teriam lhe ocasionado
lesões corporais (fl. 10).
O boletim de ocorrência culminou com a
instauração de inquérito policial. E, após, seu regular trâmite, fora
oferecida denúncia contra a vítima, resultante na ação penal no
0000332-42.2017.8.26.0431.
Quando prestou declarações perante o juízo, a
ré (então vítima), mudou sua versão dos fatos, declarando que "queria
comprar drogas para seu consumo e que o réu a impediu, segurando-a,
ocasião em que ela o agrediu e conseguiu fugir, mas ela caiu e bateu a
cabeça. Por fim, disse que estava drogada e que o réu é uma ótima
pessoa" (fls. 23/24).
E, em que pese a argumentação defensiva de
que a ré não agiu com dolo em sua conduta, fato é que o elemento
subjetivo do tipo penal imputado à é o dolo em sua forma direta, qual
seja o conhecimento do agente acerca da inexistência do delito ou da
inocência sobre quem recai a imputação.
Inconteste, ainda, que a acusação, desprovida
de qualquer resquício de veracidade, desencadeou a movimentação de
diversos braços estatais, desde a Policial Militar, que efetuou a prisão em
flagrante da vítima, passando pela Polícia Civil, com a lavratura do
boletim de ocorrência e a instauração de inquérito policial, até o Poder
Judiciário, eis que o réu foi processado pelo crime inexistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501492-91.2018.8.26.0431 -Voto no 2648
6
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que a ré praticou o delito de denunciação
caluniosa, seja pelas declarações da vítima, pela sua confissão, bem
como pelos documentos acostados aos autos, afastando-se, por
conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
Nesse sentido, o entendimento firmado perante
a Corte Bandeirante:
“Denunciação caluniosa. Ré que, após ter se desentendido
com seu marido e dele se separado, e aproveitando-se do fato
de ter se machucado em uma queda, se dirige à delegacia de
polícia e o aponta como autor das lesões, sabendo não ter
sido ele o responsável. Instauração de inquérito policial.
Confissão judicial. Prova oral hábil. Dolo caracterizado.
Condenação bem decretada. Penas mínimas. Substituição
que atende à finalidade da lei penal. Regime aberto, para o
caso de descumprimento, adequado. Apelo improvido.”
(Apelação no 0001001-36.2014.8.26.0614 - Relator: Pinheiro
Franco; Comarca: Tambaú; Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento:30/06/2016; Data de
registro: 30/06/2016).
“DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. Violência Doméstica -
Crime de lesão corporal- Impetração buscando a absolvição
pela não ocorrência da conduta típica e ausência de dolo
IMPOSSIBILIDADE Apelante deu ensejo à investigação
policial no momento em que se dirigiu à delegacia e
apresentou a notícia do crime, apontando seu marido como
autor, sabedora de que ele não praticou a conduta criminosa
Declarações prestadas na delegacia que negam ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501492-91.2018.8.26.0431 -Voto no 2648
7
agredida fisicamente pelo marido, somente em Juízo,
apresentou versão diversa
Materialidade existente em
relação às lesões corporais que não vincula o
reconhecimento da autoria, posto que as causas das lesões
sofridas possam ter sido outras
Recurso não provido.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000736-64.2015.8.26.0431;
Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 13/02/2017;
Data de Registro: 14/02/2017).
Diante deste contexto, a condenação da
apelante como incursa no artigo 339, caput, do Código Penal era mesmo
de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.
Por fim, observo que não houve insurgência da
defesa quanto à pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela
qual se torna despicienda a apreciação de tais matérias. De qualquer
forma, a pena e o regime foram devidamente fundamentados e não
comportam qualquer modificação, até mesmo porque fixadas nos
patamares mínimos e, ainda, substituídas por restritiva de direito.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501492-91.2018.8.26.0431 -Voto no 2648
8